Tribunal: TJSP
Processo: 2072360-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução. Indeferimento do pedido de penhora de safras diante da inexistência dos bens dados em caução.
I – Irresignação do exequente. Alegada possibilidade de penhora das safras dadas em garantia, além de ser possível a substituição por safras futuras.
II – Improcedência da insurgência.
III – Inviabilidade da constrição por inexistência dos bens dados em caução.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução. Indeferimento do pedido de penhora de safras diante da inexistência dos bens dados em caução.
I – Irresignação do exequente. Alegada possibilidade de penhora das safras dadas em garantia, além de ser possível a substituição por safras futuras.
II – Improcedência da insurgência.
III – Inviabilidade da constrição por inexistência dos bens dados em caução. Imóveis que foram arrematados, o que inviabilizou a penhora sobre as safras. Não cabimento de penhora sobre bem inexistente.
IV- Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não provido.